Tribunal: STF
Processo: Rcl 52122
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, proposta contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Processo 0004332-13.2018.8.25.0000), que teria desrespeitado a autoridade das decisões prolatadas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 (ambas da relatoria do Min. LUIZ FUX).



    Inicialmente, o município de Pedrinhas/SE apresenta o seguinte contexto fático (fls. 2/5):



    Inicialmente, temos que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe, bem como o Juiz Gestor dos Precatórios solicitaram plano de pagamento de precatórios para o exercício devidos de 2022, nos termos do artigo 64 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.



    Neste ínterim, após referida apresentação, levando em consideração a média do quanto despendido com precatórios entre os anos de 2012 e 2014, índice para comprometimento da RCL, não só houve despacho informando que os valores não assegurariam a disponibilização do importe total devido no período do ano de 2022, como se determinou que o percentual a ser observado em relação à Receita Corrente Liquida do município deveria ser no importe de perfazendo o percentual de 1,88 da RCL da Receita Corrente Liquida municipal, vejamos:



    (...) Assim, nos termos regulamentados pelo CNJ (Res. 303/19), a proposta do(a) ente/entidade devedor(a), claramente, não assegura a disponibilização do importe total devido no período (art. 64, II). E como tal, há de se aguardar os trâmites dentro do lapso regulamentar (art. 64, §1º) e na forma supletiva autorizada (art. 64, §2º).



    Ato seguinte, restou homologado, de ofício, o plano de pagamento para 2022, nos seguintes termos:



    Nestas condições, inviável constitucionalmente a proposta do do(a) ente/entidade devedor(a), segundo as razões já expostas, o caminho a se tomar é o definido no art. 64, §2º, da Resolução nº 303/19, do CNJ, pelo que HOMOLOGO, de ofício, o plano de pagamento de 2022, devendo ao longo do exercício ser realizados os seguintes depósitos: - 12 (doze) parcelas de R$ 41.941,76, referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2022, a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) até o último dia útil de cada mês. Havendo parcela pendente de adimplemento, relativa a exercícios anteriores, HOMOLOGO, também de ofício, o Plano de Pagamento do referido saldo residual, devendo ser realizados os seguintes depósitos: - 12 (doze) parcelas de R$ 261.248,73, referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2022, também a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) até o último dia útil de cada mês. Observar, ainda, que os valores dos planos de pagamento deverão ser depositados nas contas à disposição da Presidência do Tribunal de Justiça, sendo 50% na conta nº 28/834.724-7 e 50% na conta nº 28/849.062-7, ambas na agência 034 BANESE S/A.



    Ora, a RCL de 2022 que será de R$ 25.686.200 (vinte e cinco milhões, seiscentos e oitenta e seis mil e duzentos reais), diluindo nos seus 12 meses, teremos uma receita corrente líquida mensal de R$2.140.516,67 ou seja, quando aplicado o percentual de 1,88% sobre a Receita Corrente Liquida mensal, teremos um bloqueio mensal no montante de R$ 40.241,71(quarenta mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos) conforme documento anexo.



    Diante disto, verifica-se que os aportes mensais determinado de ofício, são no valor mensal de R$303.189,00 (trezentos e três mil e cento e oitenta e nove reais), e equivalem a 14,16% (quatorze virgula dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida Mensal!



    Da mesma forma, o percentual mencionado de 1,88% (um vírgula oitenta e oito por cento) é bem superior à média do período entre 2012 a 2014, sem nem mencionar o efetivo percentual que se determinou, de 14,16% (quatorze virgula dezesseis por cento), tendo em vista o seguinte:



    - o percentual de comprometimento para o ano de 2012 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 2,67% (dois virgula sessenta e sete :por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$: 396.081,83 (trezentos e noventa e seis mil, oitenta e um reais e oitenta e três centavos), conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo.



    - o percentual de comprometimento para o ano de 2013 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 1,26% (um virgula vinte e seis por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$ 228.054,86 (duzentos e vinte e oito mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e seis um centavos), conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo.



    - o percentual de comprometimento para o ano de 2014 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 0,78% (zero virgula setenta e oito por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$ 137.558,81 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo.



    Concluímos, assim, que a média do comprometimento das Receitas Correntes Liquidas para custeio de precatórios referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 fora de 1,57% (um virgula cinquenta e sete por cento), conforme documentos comprobatórios anexos.



    Diante dessa situação, resta claro que a determinação deste TJ/SE se apresenta completamente destoante e com ordem de percentual superior ao comprometimento da receita corrente líquida decidida por esta Corte Superior, sem prejuízo de sua suplantação posterior, nos termos das ECs 94/2016, 99/2019 e 109/2021, cujo comando ordena o pagamento de precatórios no valor correspondente a 1/12 (um doze avos) do comprometimento da Receita Corrente Líquida apurada a partir da média resultante do somatório dos índices de verificados nos exercícios de 2012, 2013 e 2014.



    Ou seja, postula-se pela vertente via, o reconhecimento do vilipêndio às diretrizes estabelecidas por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das ADIs n°s 4.357 e 4.425, sem prejuízo de sua suplantação posterior, nos termos das ECs 94/2016, 99/2019 e 109/2021



    Mais importante é que, considerando a decisão de pagamento/retenção de valores exarada viola claramente o decidido por esta Suprema Corte nas ADIS 4.357 e 4.425 no que concerne ao Regime Especial de pagamento de precatórios, e assim, imperioso o manejo da presente Reclamação, nos termos que a seguir se defende.



    Na sequência, apresenta os seguintes argumentos jurídicos (fls. 5/7):



    Este Supremo Tribunal Federal travou intenso debate sobre a Emenda Constitucional nº 62/09, que inseriu um inédito regime especial de pagamento de precatórios, possibilitando aos entes da federação o pagamento parcelado destes de acordo com as suas receitas correntes líquidas, na tentativa de solucionar o entrave quanto aos precatórios que se acumulavam nas filas orçamentarias dos diversos Entes.



    Desde então, o Município de [Pedrinhas] aderiu a esse regime, e assim vem gerindo a sua fila, adimplindo, dentro da sua possibilidade, com os pagamentos mensais, autorizando que os recursos necessários fossem já retidos em seus repasses do Fundo de Participação dos Municípios junto à Secretaria do Tesouro Nacional.



    Destaque-se que essa Corte Suprema entendeu a importância da manutenção do regime especial de pagamento, ao modular os efeitos do decidido nas ações de controle concentrado paradigmas, para assegurar sua validade até 31 de dezembro de 2029.



    E o Congresso Nacional, também prestigiando o decidido por esta Corte e observando a realidade dos entes da federação, promulgou as Emendas Constitucionais nº 94/2016 e 99/2017, mantendo a sistemática de parcelamento através dos depósitos mensais a partir da receita liquida corrente e prorrogando o prazo até 2024, bem como criaram novas formas de quitação do estoque de dívidas, através de empréstimos, acordos diretos ou compensação.



    Nesse ponto, importante destacar que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe determinou que se aplique o percentual de 1,88% sobre a Receita Corrente Liquida mensal, que anualmente será de R$: 25.686.200,00(vinte e cinco milhões, seiscentos e oitenta e seis mil e duzentos reais), e diluindo nos seus 12 meses, teremos uma receita corrente líquida mensal de R$: 40.241,71(quarenta mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos) conforme documento anexo.



    Ou seja, quando aplicado o percentual de 1,88% sobre a Receita Corrente Liquida mensal, teremos um bloqueio mensal no montante de R$ R$: 40.241,71(quarenta mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos)



    Mas, efetivamente, se determinou o bloqueio sobre um percentual ainda maior, ou seja, de 14,16% (quatorze virgula dezesseis por cento), que equivale a R$303.189,00 (trezentos e três mil e cento e oitenta e nove reais) mensais.



    O que importa para o presente caso, contudo, é que a decisão de determinar justamente a retenção em percentual mínimo de repasses constitucionais pelo Município de Pedrinhas/SE desrespeita o julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, para além de ignorar o próprio procedimento administrativo mencionado.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinada a suspensão de pagamentos/sequestros que ultrapassem o percentual da Receita Corrente Líquida decidido nas ADIs nº 4.357 e 4.425, o que no caso em mote representa 1,57% (um vírgula cinquenta e sete por cento), e perfaz o valor para 2022 de R$ 423.900,00 (quatrocentos e vinte e três mil, novecentos reais), com base na previsão da RCL 2022, e com valor mensal de R$ 33.606,10 (trinta e três mil, seiscentos e seis reais e dez centavos), afastando-se qualquer determinação de pagamento/sequestro de valores, até o trânsito em julgado da presente Reclamação.



    É o breve relatório.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    Conforme já tive a oportunidade de me manifestar (MS 36.035 e no MS 36.324), diante da substituição do Regime Especial de Pagamentos oriundo da EC 62/2009, não só pelas ECs 94/2016 e 99/2017, mas em especial pela EC 109/2021, que determinou o recálculo do percentual da RCL a ser depositado na conta especial do Tribunal de Justiça, com base na data limite de 31/12/2029, não há mais interesse na discussão sobre o percentual para períodos passados, cabendo ao Ente Devedor apresentar plano de pagamentos atual que respeite o comando constitucional em vigor, ou seja, suficiente para a quitação do montante global até o final do ano de 2029. 



    Portanto, não há mais falar em adoção de “percentual médio da RCL dos anos de 2012-2014”. Apesar disso, o ato reclamado parece constar cálculo em descompasso com as determinações oriundas da EC 109/2021, gerando o dever de comprometimento de mais de 14% da RCL mensal da municipalidade, conforme informado na inicial, situação possível de colocar em risco a continuidade das políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.



    Se por um lado não há mais falar em discussão de percentual mínimo ou fixo sobre a RCL para a quitação dos precatórios, por outro, parece haver, agora, o dever de compilar o montante total devido em um único plano de pagamento, independentemente de os valores serem anteriores ou posteriores à EC 109/2021; ou seja, não é possível razoável os valores em atraso, a fim de que sejam pagos por intermédio de cálculo próprio, fazendo surgir, em tese, mais de um plano de pagamento. 



     A melhor solução a ser dada aos casos em que há valores em atraso, não repassados tempestivamente, é a sua inclusão no plano de pagamentos subsequente, em conformidade com as novas regras constitucionais sobre o tema, compondo, assim, um novo montante total, a ser pago até à nova data limite, ou seja, ao final de 2029. 



    Tal orientação parece ser a mais consentânea não somente com o que preconizado na Resolução 303/2019-CNJ, mas especialmente com os fins que justificaram a promulgação da EC 109/2021, qual seja, “enfrentar as consequências sociais e econômicas da pandemia da Covid-19”. 



    Nessa linha, a dilatação do prazo de duração do Regime Especial de Pagamento de Precatório, excepcionando-se os valores anteriores à modificação constitucional, esvaziará os objetivos legislativos da alteração. Haverá, com isso, limitação da eficácia da EC 109/2021 aos precatórios vencidos no ano de sua vigência e aos futuros, deixando em aberto a situação de inadimplemento de parcelas mensais de anos anteriores, muito em função dos efeitos negativos da retração econômica decorrente da emergência sanitária enfrentada pelo país. 



    Desse modo, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER A ORDEM DE PAGAMENTO E O PLANO DE PAGAMENTOS HOMOLOGADO PELO TJSE, e DETERMINO QUE A MUNICIPALIDADE APRESENTE UM NOVO PLANO, no prazo estabelecido pelo TJSE, em que conste todos os valores em aberto, a fim de formar um único montante global, de forma a serem pagos até o prazo final determinado pela EC 109/2021, sem limite ou restrição no que se refere a percentual da RCL, a ser imediatamente analisado por aquele Tribunal. 



    Em caso de não apresentação de novo plano de pagamento pelo Reclamante, em prazo a ser determinado pelo TJSE, poderá o Tribunal estabelecer de ofício novo plano de pagamento, respeitados os termos acima apresentados. 



    Intime-se a Autoridade reclamada para que preste informações, com urgência, nos termos do art. 989, I, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à PGR para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente